Tribunal: TJDFT
Processo: 0036084-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036084-69.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO RECORRIDO: EMPLAVI INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIO AUSENTE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DIFERENÇA DE METRAGEM. VENDA AD CORPUS. INVASÃO DE ESPAÇO AÉREO. ÁREA PRIVATIVA DE ACORDO COM O CONTRATO E ESCRITURA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO INEXISTENTE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. 1. Os fatos e fundamentos articulados em sede de recurso pela empresa foram devidamente alegados no curso do processo e considerados na sentença, razão pela qual afasta-se à alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. O contrato de compra e venda de bem imóvel pode ser de duas espécies: ad mensuram e ad corpus. Na venda ad mensuram, a metragem do bem é essencial para o contrato. Diferentemente, na alienação ad corpus, onde o importante é a coisa certa e determinada, onde suas medidas são meramente enunciativas. 3. A "ocupação de espaço aéreo" não acarreta lesão aos direitos dominiais e possessórios do adquirente, pois integra efetivamente a "área privativa" unidade autônoma e da qual tem a respectiva posse e utilização exclusiva. 4. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR JULGADO PREJUDICADO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 342 e 1.014, ambos do mesmo diploma legal, ante a ocorrência de inovação recursal. Aduz que em nenhum momento, na impugnação ao laudo pericial ou na contestação, houve negativa a respeito do total da área pública incorporada à área privativa da unidade autônoma adquirida; c) artigos 6o, inciso III, 31, 39, inciso IV, 46 e 51, todos do CDC, 479 e 371, ambos do CPC e 7o, inciso VII, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei 755/2008, defendendo o descumprimento do dever de informação adequado ao consumidor. Afirma, ainda, que quando da apreciação da prova pericial, não houve a indicação dos motivos que levaram às conclusões contrárias ao laudo; d) artigos 141, 343 e 492, todos do CPC, ao decidir além dos limites dos pedidos iniciais e da matéria trazida pela recorrida em contestação; e) artigos 405 e 884, ambos do Código Civil, pugnando para que os juros de mora incidam desde a citação; f) artigos 6o, incisos IV e VI, do CDC, 96, § 2o, 113, 186, 187, 402, 403, 422, 475, 927, 1.021, 1.022 e 1.219, todos do Código Civil, pleiteando o reconhecimento do direito à indenização pelos danos materiais e morais sofridos. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 28898824 - Pág. 27). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 141, 343 e 492, todos do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1826386/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/8/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial quanto à alegada transgressão aos artigos 405 e 884, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial fundado no indicado malferimento aos artigos 342, 371, 479 e 1.014, todos do CPC, 6o, inciso III, 31, 39, inciso IV, 46 e 51, todos do CDC, e 7o, inciso VII, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei 755/2008, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, incide o óbice do citado enunciado 7 da Súmula do STJ também sobre a apontada violação aos artigos 6o, incisos IV e VI, do CDC, 96, § 2o, 113, 186, 187, 402, 403, 422, 475, 927, 1.021, 1.022 e 1.219, todos do Código Civil, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o acolhimento do pedido de reconhecimento da existência de danos materiais e morais indenizáveis. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 28898824 - Pág. 27). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030